Tribunal: TJSP
Processo: 0011454-59.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto à sentenciada, dispensando a realização de exame criminológico. Cabimento. Crime de caráter hediondo. Necessidade da realização do exame diante das circunstâncias concretas. Inteligência do artigo 114, inciso II, da LEP. Decisão reformada. Recurso provido.